Tribunal: TJDFT
Processo: 0717832-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0717832-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP AGRAVADO: MARGARIDA MARIA PEDREIRA D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Saraiva &amp; Advogados Associados S/C - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0714672-94.2023.8.07.0001, movida pelo agravante contra Margarida Maria Pedreira, declarou a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência. Recebido o recurso, com deferimento do pedido de efeito suspensivo, e determinada a intimação da agravada, verifica-se não ter sido a parte localizada no endereço constante dos autos, conforme aviso de recebimento de ID 47524590. Observa-se, ademais, que a agravada ainda não foi pessoalmente citada no processo principal. 2. Diante disso, com o fim de evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço completo e atual da parte recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, I e § 3o, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora